Tribunal: STF
Processo: AI 587873
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE 
   CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.
1.	Controvérsia 
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa indireta 
   à Constituição do Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos 
   atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas 
   inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa 
   meramente reflexa ao texto da Constituição. Precedentes.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.